Tribunal: STF
Processo: HC 230834
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Casais, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 822324/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior. 



    Narram os autos que o paciente responde à ação penal ante a suposta prática dos delitos de subtração de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro.



    Os impetrantes alegam, em síntese, violação do verbete vinculante nº 14, pois não tiveram acesso prévio às provas juntadas pelo Ministério Público na audiência de instrução e julgamento.



    Nesse sentido, aduzem que,



    “é evidente que o Ministério Público apenas apresentou provas ocultas, às quais detinha acesso em manifesta posição privilegiada, por provocação da defesa e do Juízo de 1ª instância, na própria data da audiência, ficando caracterizada a violação à Súmula Vinculante nº 14 e à paridade de armas.”



    Dizem da possibilidade de reconhecimento da citada nulidade, destacando que, nesse caso, a prisão preventiva deve ser afastada, pois eventual refazimento dos atos processuais implicaria excesso de prazo da custódia.



    Postulam, ao final:“em sede de liminar, a urgente suspensão do processo criminal nº 5026816-95.2022.8.24.0008 e, “no mérito, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais até a defesa prévia por violação à Súmula Vinculante nº 14” e, caso reconhecida a nulidade, seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, de início, que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.” (HC nº 216.807/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/7/22).



    Logo, o caso seria de sequer conhecer da impetração considerada a cognição limitada da via eleita.



    Todavia, considerado o conhecimento da ordem pelo Tribunal a quo, passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO 60 SEGUNDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRETENSÃO ADUZIDA NO WRIT NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A ninguém é dado ignorar que o enunciado n. 14 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal assinala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    4. Agravo regimental improvido..”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à alegada violação da Súmula vinculante 14, o Ministro Sebastião Reis Júnior fez ver:



    “Na espécie, segundo o disposto no Termo de Audiência, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenou/SC, ao redarguir o pleito de suposta afronta à Súmula Vinculante n. 14/STF, explicitou que inexistiu violação à paridade de armas no âmbito do devido processo legal, bem como, suscitou que a juntada dos documentos, perpetrada pelo Parquet, não negou vigência ao artigo 231 do Decreto Lei n. 3.689/1941, nos seguintes termos (fls. 954/955):



    [...] O Dr. Altamir França acrescentou que o laudo apresentado pelo Ministério Público no dia de hoje estava pronto antes do fim do prazo para resposta à acusação, o que viola a Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    O Dr. Ricardo Alexandre Deucher registrou grave ofensa à paridade de armas ,ratificou os pedidos feitos pelos demais defensores e requereu a revogação da prisão preventiva Renato Correa Filho, que responde unicamente pelo crime de organização criminosa. 



    O Ministério Público sustentou que moveu a ação penal amparados em elementos de provas produzidos no PIC conduzido pela Promotoria de Justiça e, como já ressaltado, todos os elementos mencionados na denúncia já haviam sido juntados por ocasião do seu oferecimento. Por esse motivo e considerando que o Código de Processo Penal possibilita a juntada de documentos em qualquer fase e que a defesa pode contraditá-los acaso entenda haver prejuízo, requereu o afastamento dos pleitos alusivos à impugnação de juntada de documentos. Acrescentou que tem promovido ajuntada de laudos e documentos à ação cautelar, por isso não verifica violação à ampla defesa e ao contraditório, pois se pode impugná-los a posteriori. Da mesma forma, manifestou-se contra os pleitos de revogação das prisões preventivas, por entender ainda estarem presentes os requisitos autorizadores das medidas. 



    A magistrada deliberou no sentido de que a documentação acostada na data de hoje não tem o condão de suspender o ato. Salientou que a instrução será iniciada na data de hoje, com a oitiva de várias testemunhas, designada inicialmente em três datas, com todos os passos a percorrer até a chegada dos interrogatórios, momento em que será possível o conhecimento de todos os documentos pelos réus e defensores, a fim de permitir o exercício da autodefesa, se necessário. Referiu que os documentos foram juntados de acordo com a norma do processo penal, mais especificamente pelo art. 231 do CPP, que possibilita a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Registrou que a jurisprudência do TJSC e do STJ reforçam a redação legal, inclusive com a possibilidade da juntada depois do interrogatório, desde que garantida ciência às partes nas alegações finais. Além disso, consignou que o juízo, por praxe, sempre reabre a possibilidade de reinterrogatório dos réus depois da juntada de documentos, se for o caso. Mas, nesta ação penal, consignou que nem se chegou a esse ponto, pois as testemunhas nem foram inquiridas ainda, de modo que as defesas poderão acessar os documentos sem qualquer prejuízo à continuidade do ato. 



    [...]



    No caso em concreto, como consignado no decisum ora agravado, a defesa não foi privada do acesso à integralidade dos elementos probatórios sob os fatos criminais em apuração. Muito ao contrário, salta aos olhos que a fase preambular em que se encontra o feito não evidencia ou sustenta a tão propalada exiguidade de tempo para o adequado exame dos documentos coligidos aos autos, pelo Ministério Público estadual (fls. 697/982). 



    Acrescento mais argumentos contrários ao presente agravo. Da atenta leitura dos autos, não há prova de que as diligências investigativas se concluíram ou foram documentadas in totum. Sequer há comprovação de que houve a oitiva de todas as testemunhas ou interrogadas as partes envolvidas no litígio. Ao revés, à toda evidencia, a marcha processual se encontra em pleno andamento, ainda em sua primária fase de instrução (fls. 697/982). 



    Em razão disso, nos termos do disposto no Decreto-Lei n. 3.689/1941, para a decretação de nulidade de um determinado ato judicial, faz-se imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 



    Então, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o material juntado aos autos - e apontado como controvertido pela defesa técnica - não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 14/STF.”



    Diante desse contexto, não surge ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, porquanto não evidenciado que o Juízo processante impediu o acesso da defesa aos elementos de provas já colhidos. Pelo contrário, afirmou que, “a defesa não foi privada do acesso à integralidade dos elementos probatórios sob os fatos criminais em apuração.”



    Assim, ainda que fosse possível a conversão do habeas corpus em reclamação, a situação descrita não autorizaria a procedência do pedido, pois estaria fora das hipóteses previstas para a referida classe processual.



    Ademais, como bem salientou o Ministro Sebastião Reis Júnior, a instrução ainda está na fase inicial, não havendo por ora vício a ser sanado em sede de habeas corpus.



    Quanto a alegação de ter sido juntado arquivo de mídia com 30 gigabytes pelo Ministério Público na audiência de instrução e por isso inviabilizada a defesa prévia, vê-se que a questão não foi objeto de análise na instância ordinária, tampouco no STJ. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Por fim, não há demonstração de eventual prejuízo à defesa, pois o processo está em curso e, conforme assentado pelo Juízo processante, observou-se o disposto art. 231 do CPP, segundo o qual: “Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”



    Assim, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente